Tribunal: CARF
Processo: 16143.000325/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.000325/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.336 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
RAIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000325/2009-44
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16143.000325/2009-44

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-84.326, de 04 de outubro de
2018, proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO, que julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso que será
complementado adiante:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório da
DERAT/São Paulo com o seguinte conteúdo, fls.04:

Pode ser notado, portanto, que o despacho combatido não apontou diferenças nas
parcelas de crédito.
A interessada foi cientificada em 23/08/2009, fls. 10, tendo apresentado manifestação de
inconformidade em 17/09/2009, fls. 11 com os argumentos a seguir resumidos.
Argumenta que na DCOMP 29363.56276.290808.1.3.02-8418 houve um erro de fato
pois faz menção ao ano calendário 2005 quando o correto seria 2004. POr conta disso
requer o cancelamento de tal DCOMP”.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o argumento de que “de alterar informações constantes da PER/DCOMP
para viabilizar o deferimento de sua compensação não pode ser acatada, tendo em conta a
vedação imposta pelo art. 77 da IN 900/2008”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
“(...)
II - RAZÕES DE DIREITO.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16143.000325/2009-44

5.
Como descrito na Impugnação, ao preencher a PER/DCOMP n.
29363.56276.290808.1.3.02-8418 foi indevidamente informado o crédito relativo ao
saldo negativo do ano-calendário de 2005, quando o correto seria a indicação do ano-
calendário de 2004.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16143.000325/2009-44

6. Ocorre que, diante da constatação do citado equívoco, o mesmo débito informado no
PER/DCOMP n. 29363.56276290808.1.3.02-8418, que deveria ter sido cancelado, foi
consignado no PER/DCOMP n. 35167.8004.2908.1.3.02-4746, retificado pelo
PER/DCOMP n. 41818.17049.040509.1.7.02-8604.
7. Não obstante, o citado PER/DCOMP n. 29363.56276.290808.1.3.02-8418 não foi
cancelado, razão pela qual o mesmos débito restou compensado nesta declaração e
também no PER/DCOMP 35167.8004.2908.1.3.02-4746, sendo certo que dupla
utilização do direito de crédito, para um mesmo débito, acabou por determinar a
insuficiência do crédito declarado no PER/DCOMP n. 00970.87612.300908.1.7.02-
0360, ora sob análise.
8.
Referido equívoco ressai de simples análise dos PER/DCOMPs ns.
29363.56276290808.1.3.02-8418 e 35167.8004.2908.1.3.02-4746, acostados às fls. 55 e
60 destes autos, que igualmente indicam a compensação do débito de IRPJ, apuração
03/2005, no valor principal de R$ 29.611,30, o qual, acrescido de multa e juros,
totalizava R$ 48.793,50.
9. Não obstante ter sido demonstrado na Impugnação que o despacho decisório foi
prolatado por conta de evidente equívoco meramente formal, a defesa da Recorrente foi
indeferida, sob o entendimento de que não teria sido realizado o procedimento regular
de retificação das declarações.
10. Não obstante, o caso em análise não busca a aplicação das regras de retificação, que
certamente não foram adotadas peloa Recorrente porque não tinha ciência do citado
equívoco.
11. E o desconhecimento da Recorrente quanto ao citado equívoco ressai,
fundamentalmente, do descumprimento, pela Administração, do procedimento por ela
mesma estabelecido para a fiscalização de compensações.
12. Isso porque não há nos autos prova de que a Recorrente foi comunicada a respeito
da possível inconsistência em seu PER/DCOMP, nos termos do procedimento padrão da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (doc. 1),
o que, se tivesse ocorrido, determinaria a rápida resolução do problema, com um
simples esclarecimento, evitando-se, assim, a prolação do despacho decisório ora
impugnado.
13. De qualquer forma, não tendo sido adotado tal procedimento, não possui a
Manifestante alternativa para fazer valer seu direito que não a apresentação da presente
Manifestação de Inconformidade, por meio da qual restou comprovado o direito de
crédito já aludido, circunstâncias essas que determinam o integral provimento do
PER/DCOMP em epígrafe.
14. Encontrando-se comprovado o mero equívoco formal ocorrido, não há razão para a
manutenção do despacho decisório em comento.
15. Importante destacar que a comprovação do crédito tributário em favor da
Recorrente, decorrente da demonstração de equívoco formal, determina o deferimento
do pleito de compensação, senão em virtude dos esclarecimentos prestados, pelo menos
em homenagem ao Princípio da Verdade Material, segundo o qual cumpre à
Administração utilizar todos os meios a seu alcance para estabelecer os fatos com
efeitos tributários efetivamente verificados.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16143.000325/2009-44

Nesse sentido, observe-se o entendimento do antigo Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: (...)
16. Por todas essas razões e estando devidamente comprovado o direito de crédito da
Recorrente e a ocorrência de erro formal, há de ser integralmente provido este recurso,
com a reforma da decisão ora impugnada.
III - DO PEDIDO.
17. Diante do exposto, requer a Recorrente que seja integralmente provido o presente
recurso, com a reforma da decisão ora combatida, reconhecendo-se a integral validade
da compensação em análise, na qual foi utilizado legítimo direito de crédito, indeferido
por mero equívoco formal na declaração da compensação do mesmo débito em dois
PER/DCOMPs distintos.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca da comprovação do direito
creditório em que a Recorrente alega que houve no Per/Dcomp no 29363.56276.290808.1.3.02-
8418 houve um erro de fato pois faz menção ao ano calendário 2005, quando o correto seria
2004 e, em razão disso, requereu o cancelamento de tal declaração de compensação.
Sobre a matéria assim constou no acórdão de piso:
“(...)
Conforme a própria manifestante admitiu, não existe crédito a ser deferido, tendo em
conta que a DCOMP não homologada totalmente foi fruto de erro quanto ao ano
calendário e nem deveria existir.
Requer o cancelamento da DCOMP 29363.56276.290808.1.3.02-8418, incluída entre as
DCOMP do presente caso, conforme pesquisa que anexamos, porém esta DRJ não tem
competência para cancelamento de DCOMP, o que deve ser requerido, se ainda for o
caso, na DRF de origem.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16143.000325/2009-44

Outrossim, acrescentamos que existe regramento específico sobre a retificação de
DCOMP.
Considerando que a PER/DCOMP foi apresentada em 11/08/9 , fls. 02 e o despacho
decisório foi cientificado em 23/08/09, fls. 10, aplica-se ao caso a Instrução Normativa
(IN) 900/2008 que prescreve o seguinte:
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração
de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou II
- até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde
que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2odo art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16143.000325/2009-44

Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
Facilmente observamos da leitura dos dispositivos transcritos que existe um regramento
específico para os casos de retificação da PER/DCOMP, o que se justifica, entre outras
razões, pela necessidade de o pedido passar pelos controles e checagens amplas feitas
pelos sistemas da SRF e pela autoridade responsável pela primeira análise na Delegacia
da Receita Federal do Brasil (DRF) de modo a garantir a existência do saldo de crédito
informado.
Na medida em que a interessada deixa de informar corretamente os dados a respeito de
seu crédito, impede que uma ampla análise de seu direito creditório seja feita pelos
sistemas e pela autoridade responsável, com cruzamento de dados e checagem da
efetiva utilização dos créditos pleiteados.
Assim, eventuais divergências em relação à DCOMP podem ser corrigidas até a
emissão do despacho decisório, em atendimento ao art. 77 da IN 900/2008.
Tal limitação deve ser compreendida dentro do princípio da eficiência administrativa,
pois se a qualquer tempo fosse permitida à interessada retificar a PER/DCOMP, a
análise mais ampla feita pelos sistemas da SRF e pela autoridade da DRF deixaria de ser
feita, prejudicando igualmente o interesse público quanto ao controle da efetiva
existência de saldo do crédito pleiteado.
Eventual alegação de incidência do princípio da verdade material não prevalece, uma
vez que tal princípio não é absoluto e deve ser interpretado sistematicamente com outros
princípios da administração pública, especialmente, o princípio da eficiência e da
primazia do interesse público. Ademais, existe regramento específico sobre o prazo para
retificar informações da PER/DCOMP e haveria supressão de uma etapa da análise do
crédito, posto que não haveria análise da autoridade que emitiu o despacho decisório
quanto aos argumentos que apontam para a origem diversa do crédito.
É de se notar que o art. 77 da IN 900/2008 não excepcionou qualquer situação, ou seja,
ainda que as informações prestadas na DIPJ e na DCTF estejam corretas, ou tenham
sido retificadas, qualquer modificação na PER/DCOMP só pode ser feita até a edição da
primeira decisão sobre o assunto.
No presente caso, é de ser ressaltado que a interessada teve vários anos entre o
protocolo da DCOMP e a emissão do despacho decisório para retificar as informações.
Ou seja, a interessada teve tempo suficiente para alterar a PER/DCOMP que ora
analisamos.
Porém, deixou de assim agir, impedindo que o fisco realizasse todos os cruzamentos de
informações necessários para garantir a veracidade do crédito pleiteado.
Assim, a pretensão da interessada de alterar informações constantes da PER/DCOMP
para viabilizar o deferimento de sua compensação não pode ser acatada, tendo em conta
a vedação imposta pelo art. 77 da IN 900/2008.
Posto isto, voto por julgar a manifestação de inconformidade IMPROCEDENTE”.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16143.000325/2009-44

Neste contexto, segundo a Recorrente, a única inconsistência existente seria a
questão do período de apuração do saldo negativo de IRPJ, porém não houve a apresentação de
um conjunto probatório robusto no tocante ao dito erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp.
De fato, o erro no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca
da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Contudo, conforme já mencionado, o erro de fato deve ser demonstrado por meio
da apresentação de documentos hábeis e idôneos pelo contribuinte
Neste sentido, inclusive, é a Súmula CARF no 168:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Desta forma, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de
todos os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16143.000325/2009-44

Ademais, vale destacar que, ainda, que fosse possível a revisão de ofício pela
autoridade administrativa da Unidade de Origem, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014, do Per/Dcomp preenchido de forma equivocada, o erro de fato deveria ter sido
comprovado, conforme já fundamentado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 101
DF CARF MF
Original